Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. AVERBAÇÃO NOS TERMOS DA CERTIDÃO ESCOLAR. DEDUÇÃO DOS DIAS NÃO LETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido contra a decisão que determinou a averbação de tempo de serviço do autor como aluno aprendiz, incluindo períodos de férias e recesso escolar. Sustenta o agravante que cumpriu na sua totalidade a obrigação de fazer determinada na sentença, mas que o agravado requereu, na fase de cumprimento de sentença, a inclusão dos períodos de férias e outros afastamentos, o que foi deferido pelo juízo de origem. Acrescenta que não há no acórdão dos autos originários qualquer determinação para averbação do tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz e que o magistrado de piso entendeu de modo diverso e determinou a inclusão das horas brutas. Pede a suspensão dos efeitos da decisão por entender presentes os requisitos legais. No mérito, a reforma da decisão agravada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo. Efeito suspensivo deferido (ID 47878955). Contrarrazões apresentadas (ID 47832257).
3. Constou no dispositivo da sentença dos autos originários: “CONDENO o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no Centro de Ensino Médio Paulo Freire no período de 13/02/1984 à 21/12/1984; 11/02/1985 à 20/12/1985; 03/02/1984 a 17/12/1984". Posteriormente, em razão da oposição de embargos de declaração acolhidos e ante a existência de erro material, os períodos foram alterados, passando a constar: “(...)período de 13/02/1984 à 21/12/1984; 11/02/1985 à 20/12/1985; 03/02/1986 a 17/12/1986.”
4. No acórdão no 1606159 a sentença foi confirmada, restando consignado no item 11 que “(...) Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado.”
5. A própria decisão no 2.125/2019 do TCDF, em seu item b.2.3, dispõe que a certidão deve conter “o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno-aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares”. A certidão de aluno-aprendiz apresentada nos autos originários (ID 97285664 - pág. 5) contempla tais informações de forma detalhada (o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos), deixando claro que a contagem das horas ocorre pelos períodos efetivamente trabalhados.
6. A sentença, confirmada pelo acórdão, determinou a averbação do período consignado na certidão escolar emitida pelo Centro de Ensino Médio Paulo Freire, o que foi efetivamente e integralmente cumprido pelo agravante, conforme se depreende do documento de ID 154068899 - pág. 4.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer o efetivo e integral cumprimento da obrigação de fazer pelo agravante. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.